Tribunal: TJMT
Processo: 1010544-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1010544-44.2023.8.11.0001
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDA: THAIS DEGASPERY SACARDI BARROS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASSAGEM AÉREA – ALTERAÇÃO – NOTIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO QUANTO A DATA DA REALOCAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Indenizatória Por Danos Morais E Materiais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega que adquiriu passagens da empresa Recorrente, sendo alterada a data de ida unilateralmente, cuja notificação foi falha, o que a fez perder o voo de ida e compelida a adquirir novas passagens de outra empresa.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)estou devidamente comprovado que o autor efetivamente comprou novo bilhete aéreo de Cuiabá para Joinville, em razão do cancelamento do voo, realizado unilateralmente pela requerida, tendo que desembolsar o valor total de R$: 2.919,40 (dois mil novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), contudo a comunicação realizada pela requerida GOL restou insuficiente para que a autora tomasse conhecimento da alteração, posto que apenas verificou a alteração quando tentou realizar o seu check-in um dia antes do voo, que foi ineficaz, uma vez que o voo já havia decolado. Em que pese os argumentos da requerida alegando que a alteração se deu por reestruturação da malha aérea, o meio de comunicação para a parte autora restou ineficaz, fazendo com que a consumidora precisasse adquirir novas passagens aéreas, tendo em vista que perdeu o embarque por não ter tomado conhecimento da alteração em tempo hábil, tem-se que se tratando de relação consumerista e dada a inversão do ônus da prova determinada no artigo 6° do CDC, a requerida não demonstrou que prestou a assistência necessária ao autor de modo a minimizar os transtornos e abalos subjetivo experimentado pelo reclamante. A parte autora junta na peça exordial os bilhetes iniciais de viagem e o que foi alterado em razão do cancelamento, bem como os novos bilhetes adquiridos para chegar ao destino final, onde demonstram de maneira incontroversa a falha na prestação do serviço da requerida e obrigação de indenizar a título de dano moral e material, decorrentes dos transtornos, frustração e desconforto sofridos pelo passageiro, senão vejamos: (...) É certo que a análise à luz do CDC, prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, de que é desnecessária a comprovação da culpa do agente para caracterizar o dever de indenizar, bastando demonstrar a efetiva ocorrência do dano e o nexo de causalidade.(...) Com isso, a empresa aérea não demonstrou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 927 do Código Civil dispõe que ao tratar de obrigação de indenizar, aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187 do mesmo Códex), causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Por consequência, presente o nexo causal entre a conduta ilícita da requerida em não informar devidamente o consumidor, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar a vítima. (...) O art. 20 do CDC assevera que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Em relação à responsabilidade, verifico que a reclamada não apresentou elementos suficientes para afastar sua obrigação de reparar, de modo que não há qualquer excludente de responsabilidade que a isente do dever de indenizar. Quanto ao dano material, restou demonstrando os gastos obtidos com nova passagem aérea, no valor total de R$: 2.919,40 (dois mil novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), devendo, portanto, ser restituída em sua totalidade pela reclamada. Com relação aos danos morais, OPINO pela fixação, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio dos ofensores de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. 3 – DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, opino pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos formulados na inicial para, a) Condenar a reclamada a restituir, a quantia dispendida pelo autor, correspondente a R$: 2.919,40 (dois mil novecentos e dezenove reais e quarenta centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso e juros simples de mora de, 1% ao mês, a partir da citação. b) Condenar a reclamada ao pagamento a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.(...)”
4. O art. 12 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratado, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
5. Em que pese a parte Recorrida tenha recebido e-mail de alteração do voo originário dentro do prazo estipulado, tal informativo não continha a obrigação de informação quanto ao novo horário da viagem, resultando em no show e necessidade de aquisição de novas passagens para realizar a viagem, acarretando-lhes prejuízo.
6. Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado supera o mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
7. Danos morais fixados no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, e com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Danos materiais devidos, cujos gastos foram comprovados na exordial.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010544-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS DEGASPERY SACARDI BARROS - CPF: 009.491.921-63 (RECORRENTE), DEISE DE GOES AMARAL - CPF: 674.694.852-87 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023